Tribunal: TJPA
Processo: 0000958-86.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000958-86.2014.8.14.0015

APELANTE: DORACY CORREA RAPOSO, CARMEM LUCIA DIAMANTINO, ELISANGELA AGUIAR

APELADO: SORAIA AGUIAR DOS SANTOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, LALESCA CORREA PANTOJA, LEONARDO CORREA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1)
É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de erro material, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2)
Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Assim, a oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

3)
Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

4)
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CARMEM LÚCIA DIAMANTINO DOS SANTOS
e
Y. G. D. P.
(ID. 20098795) e
DORACY CORREA RAPOSO
(ID. 20399957), em face do acórdão proferido em
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelos primeiros embargantes,

inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, assim ementado (Num. 19971008):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. UNIÕES ESTÁVEIS SUCESSIVAS. MARCOS TEMPORAIS. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE UNIÕES PARALELAS. INÍCIO DA SEGUNDA APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO ENTRE AS PARTES DA PRIMEIRA. REQUISITOS CONFIGURADORES DO RELACIONAMENTO CONJUGAL DE FATO DEMONSTRADOS. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA ALTERADA PARA RECONHECER UNIÕES ESTÁVEIS SUCESSIVAS.

1. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada concomitantemente a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o intuito de constituição de família

2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite o reconhecimento de uniões estáveis paralelas ou de união estável concomitante a casamento em que não configurada a separação de fato.

3. No presente caso, verifica-se a existência de duas uniões estáveis sucessivas, mas não paralelas, eis que a segunda, de início em 2005, é posterior à separação de fato entre as partes da primeira.

4. Sentença reformada apenas para fixar lapso temporal da primeira união estável, que perdurou de 14/06/1992 a 2005, e não até o falecimento do de cujus, ocorrido em 02/08/2013.

5. Recurso parcialmente provido.

Inconformados, os apelantes
CARMEM LÚCIA DIAMANTINO DOS SANTOS e Y. G. D. P.
opuseram Embargos de Declaração (Num. 20098795), alegando erro material por no
início do Acórdão constar de forma equivocada a ora Embargante como RECORRIDA, quando na verdade ela é a RECORRENTE, ressaltando que em todo o corpo da referida decisão a nomenclatura está correta; sustenta a ocorrência de omissão por não ter constado no dispositivo que a Embargante viveu em união estável com o de cujus no período de 2005 à 2013.

Ao final, requer conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja reformado o v. Acórdão nesses pontos.

Foram apresentadas contrarrazões pela embargante/embargada DORACY CORREA RAPOSO (ID. 20568648), requerendo a rejeição dos aclaratórios.

Do mesmo modo, também foram opostos Embargos de Declaração por DORACY CORREA RAPOSO (ID. 20399957), onde pretende rediscutir o entendimento adotado no v. Acórdão.

É o relatório.

Remetam-se os autos à UPJ, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios
não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados
.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios tem caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

No que concerne aos embargos de declaração opostos por
CARMEM LÚCIA DIAMANTINO DOS SANTOS e Y. G. D. P., esclareço, primeiramente, que não se trata de erro material no Acórdão, vez que a parte impugnada se trata de mero cabeçalho feito automaticamente pelo sistema, não se tratando de parte integrante da decisão.

Outrossim, conforme afirma a própria embargante, em todo o corpo da referida decisão a nomenclatura está correta. Assim, não há que falar em erro material.

No que diz respeito à alegação de omissão por não ter constado no dispositivo que a Embargante CARMEM LÚCIA DIAMANTINO DOS SANTOS viveu em união estável com o de cujus no período de 2005 à 2013, não merece acolhimento. Explico.

A ação originária de reconhecimento e dissolução de união estável foi ajuizada pela Sra. DORACY CORREA RAPOSO com o escopo de obter a declaração de que vivera em união estável com o Sr. Juarez do Socorro dos Santos Pantoja de 14/06/1992 até 02/08/2013, data do óbito do aludido Policial Militar. A sentença julgou procedente os pedidos, razão pela qual foi interposto recurso de apelação por Y. G. D. P., representado por sua genitora CARMEM LÚCIA DIAMANTINO DOS SANTOS, visando obter o reconhecimento de que referida união estável findou antes do óbito do de cujus.

O Acórdão deu parcial provimento ao apelo para reconhecer que a união estável da autora DORACY CORRÊA RAPOSO com o de cujus JUAREZ DO SOCORRO DOS SANTOS PANTOJA ocorreu durante o período de 14/06/1992 a 2005.

Todavia, a Sra. CARMEM LÚCIA DIAMANTINO DOS SANTOS pretende que o dispositivo do Acórdão reconheça sua união estável com o de cujus, fixando como período de ocorrência o ano de 2005 até a data do óbito do de cujus, o que não é possível por essa via, pois não houve reconvenção na origem.

Ressalta-se que a embargante não era ré na ação declaratória de união estável movida pela Sra. DORACY, mas tão somente figurava como representante legal do filho menor Y. G. D. P.

Demais disso, em querendo ver reconhecida e declarada sua união estável com o de cujus por meio de sentença, a Sra. CARMEM LÚCIA DIAMANTINO DOS SANTOS deveria ter ajuizado a competente ação, vez que esse nunca foi o objeto da ação originária, que tratava da união estável do de cujus com a Sra. DORACY CORREA RAPOSO.

Por derradeiro, a embargante
DORACY CORREA RAPOSO pretende revolver os autos apenas para se dar enfoque às questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que a aludida embargante imagina pertinente, o que não é cabível por essa via.

Assim, depreende-se a clara inexistência de erro material, omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão dos embargantes se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade, os recorrentes, inconformados com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.
Destarte, n
ão havendo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO. NÃO VERICAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal."
( EDcl nos EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Ademais, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 23/10/2024